Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. FUNDO DE COMÉRCIO. ELEMENTO INTEGRANTE. PROTEÇÃO COMERCIAL. REQUISITOS PARA A RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTS. 51 E 71, LEI 8.245/91. APELO PROVIDO.

1 – Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.790.074/SP, de Relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, as Estações Rádio Base (ERB’s), conhecidas como antenas de transmissão, integram o fundo do comércio da operadora de telefonia celular e assim se incorporam ao seu patrimônio, de modo que se revela adequada a proteção comercial conferida pela renovação compulsória do contrato de locação.

2 - Nos termos dos artigos 51 e 71 da Lei das Locações (Lei 8.245/91), em locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contato, por igual prazo, desde que demonstre a existência de contrato escrito e com prazo determinado, que o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos é de cinco anos, a exploração do comércio, pelo locatário, no mesmo ramo, por pelo menos três anos, de forma ininterrupta. 2.1 - Na espécie, verifica-se que a empresa apelante vem cumprindo adequadamente com suas obrigações contratuais.

3 - Por outro lado, observa-se que os argumentos apresentados pelos locadores não são suficientes para afastar o direito de renovação compulsória da locatária apelante, porquanto não adstritos aos fundamentos previstos no artigo 72 da Lei de Locações.

4 – Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.